Tribunal: TJDFT
Processo: 0728762-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. CESSAÇÃO DO DESCONTO. INÉRCIA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. PRINCÍPIO DA IRREPETIBILIDADE DOS ALIMENTOS. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
1. Neste Tribunal, a definição de que “Os alimentos, via de regra, ostentam caráter irrepetível, todavia, a doutrina e a jurisprudência têm admitido, excepcionalmente, a relativização do princípio da irrepetibilidade dos alimentos, quando comprovada a má-fé do credor ou o seu enriquecimento sem causa.” Acórdão 1374546, 07219087120218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Hipótese em que, após o trânsito em julgado da sentença pela qual exonerado o agravante do dever de prestar alimentos, as agravadas permaneceram recebendo a verba alimentar em razão da inércia da autarquia previdenciária, não havendo se falar em recebimento de boa-fé, mas em enriquecimento sem causa, do que decorre a possiblidade de mitigação do caráter de irrepetibilidade dos alimentos. 2.1. “3. In casu, ainda que ciente da redução da obrigação alimentar, o que foi feito por meio de acordo, o alimentante permaneceu recebendo valores correspondentes à obrigação anterior em razão da inércia da autarquia previdenciária em implementar a redução. Assim, não há se falar em recebimento de boa-fé, mas em enriquecimento sem causa, o que permite a compensação determinada pelo juízo de origem” (Acórdão 1266834, 07061750220208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Por outro lado, a inércia do autor-agravado no período compreendido entre o trânsito em julgado da sentença e o da comunicação de não cumprimento da decisão pelo INSS contribuiu para a demora na exclusão do benefício. Por tal razão, indevida a devolução antes da data em que protocolado o pedido de ressarcimento, pois a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.